Tribunal: TJES
Processo: 5005315-14.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Compra e Venda; Inadimplemento
Data de julgamento: 2024-05-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005315-14.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DE CASTRO ENGENHARIA EIRELI - ME
RECORRIDO: RICARDO RUY SANT ANNA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5005315-14.2023.8.08.0035

ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
DE CASTRO ENGENHARIA EIRELI - ME

RECORRIDO:
RICARDO RUY SANT ANNA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher o pressuposto de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSOS INOMINADOS. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ATRASO DE ENTREGA DE OBRA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. PREVALÊNCIA PRAZO PREVISTO NO CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. APLICAÇÃO DO TEMA 996 DO STJ. CONFIGURADAS MORA E CULPA DA RÉ EM RELAÇÃO À REGULARIZAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO IMÓVEL JUNTO AO BANCO APÓS A ENTREGA DO IMÓVEL. REPARAÇÃO MATERIAL DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerida, ora Recorrente, em face de sentença que a condenou ao pagamento de R$ 22.578,76 referentes à “Taxa de construção”, bem como ao pagamento de R$ 27.317,12 referentes à indenização contratual prevista na cláusula 8.2 da avença celebrada entre as partes. Em contrarrazões, pugna o Requerente, ora Recorrente, pelo não provimento do recurso.

(2). De início, não há que se falar em nulidade da sentença ora vergastada por ausência de fundamentação adequada, uma vez que enfrentadas todas as questões controvertidas (inclusive no que se refere ao segundo contrato entabulado entre o requerente, a requerida e a CEF, quanto a superveniência da pandemia e quanto aos juros de mora), não merecendo acolhida a preliminar arguida pela Recorrente.

(3).
A versão da parte autora foi assim descrita no ato sentencial,
in verbis
: “
(...) Alega o Autor, em suma, que firmou em 27/09/2019 o ‘Contrato de Promessa de Compra e Venda de Unidade Imobiliária em Construção’ com a Construtora De Castro Engenharia Eireli Me referente o apartamento 1104, do Edifício Chiabai Martins. Restou pactuado na cláusula 8 do citado contrato, que a previsão de entrega do imóvel se daria num prazo de 42 (quarenta e dois) meses contados a partir do término da fundação do empreendimento que seria de 4 meses após o início da obra ocorrida em Outubro/2017. Depreende-se assim, que o prazo de 42 meses (3 anos e 5 meses) se iniciou a partir de Fevereiro/2018 com término previsto para Agosto/2021, somado ao período de tolerância de 180 dias previsto, o imóvel deveria ser entregue no máximo até Fevereiro/2022 (...)
”. Sobre tais fatos, houve acolhimento parcial dos pedidos da parte Recorrida. A tal respeito, c
onforme bem observado pelo Juízo de origem, em que pese sustente a Recorrente que o contrato entabulado entre as partes e a CEF (referente ao financiamento do imóvel) suplantou a promessa de compra e venda acertada entre Recorrente e Recorrido (alterando-se, inclusive, o prazo de entrega do imóvel), compreendo que tal tese não merece prosperar, especialmente em observância ao que dispõe o enunciado do Tema 996 do STJ, que ora transcrevo
in verbis
: “
Na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância.
”.

(4). Nesse sentido, o prazo estabelecido no contrato inicial firmado entre as partes é o que deve prevalecer, sobretudo considerando que o prazo estabelecido no segundo contrato foi estipulado exclusivamente para fins de pagamento do financiamento bancário obtido junto à Caixa Econômica Federal, de forma que a primeira avença permaneceu válida, não sendo possível presumir a intenção da construtora de que o prazo de entrega do imóvel fosse postergado após a celebração do novo contrato, sobretudo porque não houve pactuação clara no sentido de extinguir a estipulação anterior para fixar uma nova e porque o instrumento de financiamento envolveu também a CEF, e não só as partes que haviam firmado o primeiro acordo.

(5). Por isso, não ficando evidenciado o"
animus novandi
", não é possível presumir a novação do prazo de entrega do imóvel, reforçando-se, uma vez mais, que a celebração do segundo contrato com a Caixa Econômica Federal se deu com o fim de efetivar o financiamento do imóvel.

(6). Ademais, não há que se falar em fortuito externo a justificar o atraso na entrega do imóvel, haja vista que a causa aduzida (pandemia de COVID-19) não constitui,
in casu
, justificativa idônea, considerando que de acordo com a legislação que visava a conter a propagação do novo coronavírus, a atividade da construção civil foi considerada essencial e, por isso, não sofreu as severas restrições impostas a outros setores da economia (Decreto n.º 10.342/2020, que acrescentou o inciso LIV ao art. 3.º, § 1.º, do Decreto n.º 10.282/2020, em regulamentação da Lei Federal n.º 13.979/2020).

(7). Assim, não restam dúvidas quanto à efetiva deflagração de atraso na entrega do imóvel objeto da pactuação havida entre as partes, motivo pelo qual devida tanto a indenização material decorrente da cláusula contratual violada pela Recorrente (referente ao pagamento de R$ 27.317,12), quanto a restituição do montante pago pelo consumidor a título de “Taxa de construção” após a data de fevereiro/2022 até janeiro/2023 (no importe total de R$ 22.578,76), não merecendo, por isso, quaisquer reparos a sentença objurgada.

(8). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(9). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)